Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0014581-63.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE, ANA CELESTE CERQUEIRA ANDRADE, ANA CLAUDIA ANDRADE CESAR, ANA CLEUZA CERQUEIRA ANDRADE, ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ACRISIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ADRIANO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALBERTO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE SIRQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANTONIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ARNALDO CERQUEIRA ANDRADE, LILIAN LORRAYNE ANDRADE LINS, ESPOLIO DE JOSE ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista o teor da petição de id 28775964, que informa o equívoco na indicação dos dados do credor, determino o cancelamento do alvará de id 28685248. Comunique-se ao Banco do Brasil. Expeça-se novo alvará da quantia depositada (id 22859372) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do credor (id 28775964), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 28775964: “CARLOS ANTÔNIO CERQUEIRA ANDRADE, CPF no 151.803.101-30, Banco: Caixa Econômica Federal, agência: 0060, conta corrente: 1342234-6.” Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de outubro de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator